Tribunal: TJSP
Processo: 2059609-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGUNDA FASE DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE, ANTE A SUBSISTENTE DISCREPÂNCIA ENTRE AS CONTENDORAS, ORDENOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA A VERIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONSIGNANDO QUE A ATUAÇÃO DO "EXPERT" DEVERÁ SE ANCORAR NOS PROVIMENTOS JURISDICIONAIS PROFERIDOS NOS AUTOS, ESPECIALMENTE NOS PARÂMETROS FIXADOS EM ANTERIOR DECISÃO NÃO RECORRIDA; E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGUNDA FASE DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE, ANTE A SUBSISTENTE DISCREPÂNCIA ENTRE AS CONTENDORAS, ORDENOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA A VERIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONSIGNANDO QUE A ATUAÇÃO DO "EXPERT" DEVERÁ SE ANCORAR NOS PROVIMENTOS JURISDICIONAIS PROFERIDOS NOS AUTOS, ESPECIALMENTE NOS PARÂMETROS FIXADOS EM ANTERIOR DECISÃO NÃO RECORRIDA; E CARREOU À RÉ A REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, "RATIO DECIDENDI" DA TESE FIXADA NO RESP No 1.274.466 E ART. 927, III, DO CPC. ADEMAIS, NA PROMOÇÃO DO DESATE DOS ACLARATÓRIOS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A REITERAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DE EXPEDIENTE PROTELATÓRIO QUE EMBARAÇA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E, AINDA, COM VIÉS DESRESPEITOSO, À EMBARGANTE E A SEU PATRONO APLICOU MULTA CORRESPONDENTE A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS CADA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – QUANTO AO ALMEJADO APROVEITAMENTO DE PERÍCIA NOUTRA AÇÃO PRODUZIDA, EXPLÍCITA ABORDAGEM DO TEMA EM PRECEDENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO ESGOTOU O TEMA, EVIDENCIANDO QUE FULMINADA A PRETENSÃO NOVAMENTE APRESENTADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NO QUE CONCERNE À INDIGNAÇÃO SOBRE A DEFINIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM O ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, É IGUALMENTE INCOGNOSCÍVEL, "EX VI" DA "RATIO DECIDENDI" NO RESP No 1.821.793/RJ, RECENTEMENTE PROLATADO ABORDANDO HIPÓTESE ANÁLOGA, NÃO SE AVISTANDO "IN CASU" PARTICULARIDADES QUE ENSEJEM O RECONHECIMENTO DE UM "DISTINGUISHING" – NO QUE TANGE ÀS DIRETRIZES OUTRORA ESTABELECIDAS COM NOTÁVEL ESMERO PELA MAGISTRADA "A QUO" PARA O LABOR PERICIAL, SERIA INCONGRUENTE RECONHECER URGÊNCIA NA IRRESIGNAÇÃO QUANTO A DESPACHO MERAMENTE REMISSIVO A PRONUNCIAMENTO ANTERIOR, ESTE SIM DOTADO DE CONTEÚDO DECISÓRIO, QUANDO A PRÓPRIA PARTE NÃO A ADMITIU, TANTO QUE OPTOU POR NÃO EVOCAR O SEDIMENTADO E CONSABIDO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL REFERENTE À TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC E AGRAVÁ-LA, PREFERINDO RELEGAR UMA POSSÍVEL DISCUSSÃO A EVENTUAL FUTURA APELAÇÃO - POR IDÊNTICAS RAZÕES, TAMBÉM NÃO COMPORTA CONHECIMENTO A INDIGNAÇÃO ATINENTE AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA PELA AGRAVANTE E SEU PATRONO, CONSISTENTE NO REITERADO AVIAMENTO DE EXPEDIENTES COM INTENTO MERAMENTE PROTELATÓRIO – RECURSO NÃO CONHECIDO